Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-54.2021.8.11.0078
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001796-54.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMIRANTE ALVES DE SOUSA - CPF: 293.306.611-49 (APELANTE), NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), WALL STREET - PARTICIPACOES E FOMENTO MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 12.857.808/0001-79 (APELANTE), ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA NETO - CPF: 212.620.158-98 (APELADO), MARIA FERNANDA LEAO SALLES - CPF: 060.171.528-40 (ADVOGADO), MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - CPF: 016.904.831-48 (ADVOGADO), DANIELLA MAGALHAES GUSTAVO DE SOUZA MACHADO - CPF: 824.668.311-04 (APELADO), ROGERIO MAGALHAES GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 857.250.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANA BOZZA - CPF: 922.801.701-59 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CARLOS PEREIRA MOREIRA - CPF: 593.858.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY GONÇALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1001796-54.2021.8.11.0078
– Sapezal

Apelantes:
Wall Street - Participacoes e Fomento Mercantil Ltda. e Almirante Alves de Sousa

Apelados:
Daniella Magalhaes Gustavo de Souza Machado e outros

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL FORMULADO PELO RÉU – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO AFERÍVEL POR DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)

Muito embora o magistrado
a quo
tenha entendido desnecessária a produção de prova testemunhal sob o fundamento de que não preenchidos os requisitos para o seu deferimento, o que se observa neste momento processual é que a realização de oitiva de testemunhas é prova necessária para o deslinde justo e adequado da controvérsia
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1001796-54.2021.8.11.0078
– Sapezal

Apelantes:
Wall Street - Participacoes e Fomento Mercantil Ltda. e Almirante Alves de Sousa

Apelados:
Daniella Magalhaes Gustavo de Souza Machado e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recursos de apelação interpostos por
Wall Street - Participações e Fomento Mercantil Ltda. e Almirante Alves de Sousa, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz Substituto da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de reintegração de posse manejada por Daniella Magalhaes Gustavo de Souza Machado e outro,
julgou procedente o feito, com resolução do mérito, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
Wall Street - Participações e Fomento Mercantil Ltda.
argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, mencionando que equivocado o entendimento do d. magistrado lastreado no art. 443, inc. I, do CPC. Disserta que os documentos encartados pelos autores apelados não são suficientes para comprovação dos requisitos do art. 561, do CPC, tendo pugnado pela produção de prova testemunhal e documental. No mérito, defende ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

De outra banda,
Almirante Alves de Sousa recorre sustentando a sua ilegitimidade passiva na demanda, ao argumento que “
exerceu a posse até a data da aquisição das áreas pela Wall Street, 03/05/2021, motivo pelo qual não poderia ser demandado em sede de reintegração de posse pelo fato de não mais estar na posse das áreas na data do suposto esbulho, 17/05/2021
”, pugnando pela extinção do feito em relação a si com base no art. 485, inc. VI, do CPC.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 181221856).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0017865-51.2017.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Espólio de Romeu Luiz Bokorni, representado pela inventariante Aline Rosa Garcia

Apelado:
Epaminondas Batista da Costa

V O T O

Cinge-se dos autos que
Elias Tolentino de Almeida Neto e outra ingressaram com ação de reintegração de posse em face de Almirante Alves de Souza,
aduzindo que são legítimos proprietários e possuidores dos imóveis rurais denominados
Fazendas Dedo Verde XI e X, desmembradas da Fazenda Dedo Verde VI, há mais de 30 anos,
situadas no município de Campo Novo do Parecis.

Devidamente citado,
Almirante Alves de Souza apresentou defesa arguindo sua ilegitimidade passiva indicando a empresa
Wall Street - Participacoes e Fomento Mercantil Ltda.

Em manifestação, os autores requereram pela manutenção
Almirante Alves de Souza no polo passivo, e inclusão da empresa Wall Street, que fora devidamente citada e apresentou contestação.

Intimadas as partes a manifestarem quanto à produção de provas (id. 181221838), a empresa ré pugnou pela produção de prova testemunhal.

Contudo, o d. magistrado sob o fundamento que o requerimento de prova testemunhal não atendeu aos requisitos para o seu deferimento, indeferiu a produção da prova e, sob o fundamento de que os autores demonstraram a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da reintegração de posse, nos termos do art. 561, do CPC, julgou procedente o feito, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 181221842).

Inconformada,
Wall Street - Participações e Fomento Mercantil Ltda.
argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a lide foi julgada procedente, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, contudo, não foi oportunizada a instrução probatória, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

De outro lado,
Almirante Alves de Sousa recorre sustentando a sua ilegitimidade passiva na demanda
.

Com razão a empresa
Wall Street - Participações e Fomento Mercantil Ltda.
Após detida análise dos autos, verifico que a empresa ré, ora apelante, ao apresentar a contestação pugnou pela produção de diversas provas, dentre elas a testemunhal e documental, tendo renovado o pedido após o MM. Juiz determinar que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

Todavia, por não vislumbrar a necessidade de dilação probatória, o d. magistrado julgou o feito antecipadamente, deferindo o pedido inicial, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, face a não apresentação de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Muito embora o magistrado
a quo
tenha entendido desnecessária a produção de prova testemunhal sob o fundamento de que não preenchidos os requisitos para o seu deferimento, o que se observa neste momento processual é que a realização de oitiva de testemunhas é prova necessária para o deslinde justo e adequado da controvérsia. A posse é matéria de fato e, no caso, não restou provada por documentos, confissão ou exame pericial (art.
443
do
CPC
).

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito. Além disso, possibilitará a produção mais acurada de acervo probatório quanto a legitimidade passiva, ou não, do réu Almirante.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
”
(RAC n. 84.341/2016, 5a Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
suscitada por
Wall Street - Participações e Fomento Mercantil Ltda.,
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória e, via de consequência, dou por prejudicado o recurso interposto por
Almirante Alves de Sousa.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Wall Street - Participações e Fomento Mercantil Ltda. e prejudicado o recurso de
Almirante Alves de Sousa.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023